Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708282-84.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A RECORRIDO: MARIA CIRENE MOUTINHO MEYER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL. QUEDA. TRAUMA. LOMBAR. INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL DECORRENTE DO ACIDENTE. CONCLUSÃO DO PERITO JUDICIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A seguradora tem obrigação de complementar o pagamento da indenização quando o perito judicial conclui que a invalidez permanente e total decorreu de acidente durante a vigência do contrato. 2. Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Precedentes. 3. A mera inexecução do contrato não configura automaticamente violação a direito da personalidade, este reconhecido como pressuposto para a reparação por danos morais. 4. A empresa de seguro de vida e acidentes pessoais não tem obrigação de ressarcir despesas médicas, quando não assume o risco, por não se tratar de operadora de plano de saúde. 5. Apelação da ré e recurso adesivo da autora desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 757 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a condenação imposta extrapola os limites de cobertura da apólice. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 757 e 884, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas da apólice e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, assim caminha a firme jurisprudência da Corte Superior: “O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos e nas cláusulas constantes da apólice de seguro contratada, reconheceu a invalidez funcional permanente do recorrido, de modo a ensejar a indenização securitária pleiteada. No caso, a modificação das conclusões exaradas pelas instâncias locais demandaria o reexame de provas, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no AREsp 1441669/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/09/2019). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1494733/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009